Tribunal: TJPA
Processo: 0012666-11.2015.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012666-11.2015.8.14.0012

APELANTE: JOSE WALDOLI FILGUEIRA VALENTE, JOAO RONALDO VALENTE, NORMA LUCIA DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-DESVIO. EXTRAVIO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DA IDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por JOÃO RONALDO DE CARVALHO VALENTE, JOSÉ WALDOLI FIGUEIRA VALENTE e NORMA LÚCIA DE CAMPOS contra sentença que reconheceu a prescrição retroativa de alguns delitos imputados aos réus, absolveu um corréu por insuficiência probatória e condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos nos
arts. 312, 314 e 163, parágrafo único, III, do Código Penal Brasileiro
. As defesas requerem, em favor de NORMA LÚCIA DE CAMPOS e JOSÉ WALDOLI FIGUEIRA VALENTE, o reconhecimento da prescrição retroativa também quanto ao crime de peculato, bem como absolvição por insuficiência de provas. Em favor de JOÃO RONALDO DE CARVALHO VALENTE, postulam a concessão de efeito suspensivo à apelação e a absolvição por ausência de provas e impossibilidade de responsabilização penal objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de peculato imputado a NORMA LÚCIA DE CAMPOS e JOSÉ WALDOLI FIGUEIRA VALENTE; (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeito suspensivo à apelação criminal interposta por JOÃO RONALDO DE CARVALHO VALENTE; e (iii) determinar se o conjunto probatório produzido nos autos comprova materialidade, autoria e dolo nos delitos de peculato-desvio, extravio de documento público e dano qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trânsito em julgado da condenação para a acusação impõe a consideração da pena concretamente aplicada para aferição da prescrição retroativa, observada a redução do prazo prescricional pela metade em razão da idade superior a setenta anos dos apelantes.

4.

O decurso do prazo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória configura a prescrição retroativa quanto ao delito previsto no
art. 312 do Código Penal Brasileiro
em favor de NORMA LÚCIA DE CAMPOS e JOSÉ WALDOLI FIGUEIRA VALENTE.

5.

A apelação criminal possui, em regra, efeito meramente devolutivo, sendo excepcional a atribuição de efeito suspensivo, condicionada à demonstração concreta de probabilidade de provimento recursal e perigo de dano, requisitos não comprovados nos autos.

6.

O conjunto probatório produzido em juízo, corroborado por elementos investigativos submetidos ao contraditório, demonstra a destruição, ocultação e extravio de documentos públicos pertencentes ao Município de Cametá.

7.

O Laudo Pericial nº 24/2013 constatou destruição de documentos, retirada de discos rígidos de computadores públicos, depredação de móveis e arrombamento de armários em repartições municipais, evidenciando a materialidade dos delitos previstos nos
arts. 314 e 163, parágrafo único, III, do Código Penal Brasileiro.

8.

Os depoimentos testemunhais confirmam que a administração municipal sucessora recebeu a Prefeitura sem documentos administrativos essenciais, sem processos licitatórios e sem equipamentos de informática em condições de funcionamento.

9.

A apreensão de vasta quantidade de documentos públicos em imóvel vinculado à família do ex-prefeito comprova a ocultação irregular do acervo documental da Prefeitura fora das dependências oficiais.

10.

O interrogatório de JOÃO RONALDO DE CARVALHO VALENTE individualiza sua conduta ao admitir que determinou a retirada e o encaminhamento de documentos públicos para imóvel particular pertencente a seu genitor.

11.

Os documentos juntados aos autos comprovam que valores descontados em folha de pagamento dos servidores municipais deixaram de ser repassados às instituições financeiras credoras, caracterizando o delito de peculato-desvio.

12.

O peculato-desvio constitui crime formal, consumando-se com a destinação diversa da legalmente prevista para os valores sob posse da administração pública, independentemente da demonstração de vantagem indevida ou do destino final dos recursos.

13.

A condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em prova judicializada, coerente e submetida ao contraditório, apta a demonstrar materialidade, autoria e dolo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recursos conhecidos e deferido provimento preliminarmente ao de Norma Lúcia de Campos e José Waldoli Figueira Valente e negado provimento ao de João Ronaldo Valente.

Tese de julgamento
:

1.

O trânsito em julgado da condenação para a acusação autoriza o reconhecimento da prescrição retroativa com base na pena concretamente aplicada, observada a redução do prazo prescricional em razão da idade do réu.

2.

A atribuição de efeito suspensivo à apelação criminal exige demonstração concreta de situação excepcional, probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano.

3.

A prova pericial, documental e testemunhal convergente afasta alegação de insuficiência probatória e de responsabilidade penal objetiva nos crimes de peculato-desvio, extravio de documento público e dano qualificado.

4.

O crime de peculato-desvio possui natureza formal e se consuma com a destinação indevida de valores sob guarda da administração pública.

5.

A utilização de elementos informativos colhidos na investigação é válida quando corroborada por provas produzidas sob contraditório judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 109, 110, 115, 163, parágrafo único, III, 312, 314 e 337; CPPB, art. 386, VII; Lei nº 8.666/1993, art. 89.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, APn 814/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 06.11.2019, DJe 04.02.2020; TJGO, Cautelar Inominada Criminal nº 57319888220228090011, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, 1ª Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOÃO RONALDO DE CARVALHO VALENTE, JOSÉ WALDOLI FIGUEIRA VALENTE e NORMA LÚCIA DE CAMPOS
, devidamente qualificados, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá (ID 17545353).

Na origem, o Juízo singular, reconhecendo a ocorrência de prescrição retroativa — considerada a pena máxima em abstrato e a redução pela metade do prazo prescricional em razão da idade superior a setenta anos — declarou extinta a punibilidade de JOÃO OSVALDO FIGUEIRA VALENTE quanto ao delito previsto no
art. 337 do CPB,
bem como de JOSÉ WALDOLI FIGUEIRA VALENTE em relação ao ilícito do
art. 89 da Lei nº 8.666/1993
, além de reconhecer a prescrição quanto aos crimes previstos nos
arts. 163, parágrafo único, inciso III, e 314 do CPB
, atribuídos a JOSÉ WALDOLI FIGUEIRA VALENTE e NORMA LÚCIA DE CAMPOS. Ainda, absolveu MILLER SIQUEIRA SERRÃO das imputações relativas aos delitos previstos nos
arts. 312, 314 e 163, parágrafo único, inciso III, do CPB, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPPB,
por insuficiência de provas de autoria.

Por outro lado, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o magistrado condenou JOÃO RONALDO DE CARVALHO VALENTE pela prática dos crimes previstos nos
arts. 312, 314 e 163, parágrafo único, inciso III, c/c art. 69, todos do CPB,
aplicando-lhe as penas de 08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Condenou também JOSÉ WALDOLI FIGUEIRA VALENTE e NORMA LÚCIA DE CAMPOS pela prática do delito previsto no art.
312 do CPB
, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 07 (sete) anos de reclusão e 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 130 (cento e trinta) e 100 (cem) dias-multa.

Irresignada, a Defesa Técnica dos condenados interpôs, por meio de petições individuais (IDs 17545355, 17545357 e 17545358), recursos de apelação.

Nas razões recursais, sustenta, em favor de NORMA LÚCIA DE CAMPOS, o reconhecimento da prescrição retroativa também quanto ao delito previsto no
art. 312 do CPB,
desta vez com base na pena concretamente aplicada, considerando igualmente a redução do prazo prescricional pela idade e o trânsito em julgado da condenação para a acusação. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

As mesmas teses foram reproduzidas no recurso interposto em favor de JOSÉ WALDOLI FIGUEIRA VALENTE.

No apelo de JOÃO RONALDO DE CARVALHO VALENTE, a defesa também suscita, em preliminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de permitir que o apelante recorra em liberdade. No mérito, sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação pelos delitos imputados, argumentando que, quanto ao crime de extravio, a condenação teria se baseado exclusivamente em prova produzida na fase inquisitorial, sem observância do contraditório, e que, relativamente aos crimes de peculato e dano, não se poderia admitir responsabilidade penal de natureza objetiva, diante da ausência de individualização da conduta.

No exercício do contraditório, o Ministério Público apresentou contrarrazões recursais (IDs 23525476, 23525477 e 23525475), manifestando concordância apenas quanto ao reconhecimento das alegadas prescrições retroativas. No mais, defendeu a manutenção da condenação, argumentando que o conjunto fático-probatório constante da denúncia, do inquérito policial e da instrução processual evidenciaria vínculo pessoal e profissional entre os envolvidos, além de circunstâncias relacionadas ao desaparecimento de documentos da Prefeitura de Cametá — inclusive discos rígidos de computadores — e à posterior localização de parte desses documentos em imóvel pertencente a JOÃO RONALDO DE CARVALHO VALENTE, armazenados em caminhões. Ressaltou, ainda, que tais documentos estavam relacionados à gestão municipal recém-encerrada, cujo prefeito era JOSÉ WALDOLI FIGUEIRA VALENTE, irmão do referido apelante, à época Secretário de Finanças do município.

Após ato ordinatório (ID 25208503), os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal para exame e manifestação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I.1-PRELIMINARES

I.1.1-PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Em exame prévio ao mérito, cumpre apreciar a questão prejudicial suscitada nos recursos de
NORMA LÚCIA DE CAMPOS e JOSÉ WALDOLI FIGUEIRA VALENTE
, consistente no reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao delito de peculato previsto no
art. 312 do CPB.
E, nesse ponto, assiste razão aos apelantes.

Com efeito, a tese foi adequadamente desenvolvida tanto nas razões recursais quanto nas contrarrazões ministeriais, em linha com o raciocínio já adotado pelo Juízo sentenciante ao reconhecer, na própria sentença, a prescrição retroativa quanto a outros delitos.

A modificação superveniente relevante reside no trânsito em julgado da condenação para a acusação, circunstância que impõe, para fins de aferição do prazo prescricional, a consideração da pena concretamente aplicada.

Mantêm-se, ademais, os demais vetores jurídicos já observados na origem, notadamente a redução pela metade do prazo prescricional em razão da idade e a verificação do decurso do lapso entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Desse modo, revela-se juridicamente correta a extensão do reconhecimento da prescrição retroativa também ao
crime do art. 312 do CPB
, em favor de
NORMA LÚCIA DE CAMPOS e JOSÉ WALDOLI FIGUEIRA VALENTE
, com a consequente extinção da punibilidade. Em razão da suficiência desse fundamento, resta prejudicado o exame meritório dos respectivos apelos.

I.1.2- DA DESNECESSIDADE EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO-

De início, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, para que o recorrente pudesse apelar em liberdade, não se divisa hipótese excepcional apta a justificar a medida. Tal como assinalado nas contrarrazões, a apelação criminal ostenta, em regra, efeito meramente devolutivo, sendo o efeito suspensivo providência excepcional, reservada a situações teratológicas ou à demonstração concreta de indispensabilidade, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência consolidada nos nossos Tribunais:

EMENTA: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO CONCRETA QUE NÃO DEMANDA A MEDIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1.
Não há de ser conferido efeito suspensivo a recurso de apelação criminal, salvo se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso e o inequívoco perigo da demora na análise desse.
2. Em juízo de cognição sumária, não se verifica, em princípio, que a sentença combatida seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, sendo prudente que a decisão acerca do tema seja reservada para quando da análise do mérito da Apelação Criminal. CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE. (
TJ-GO - Cautelar Inominada Criminal: 57319888220228090011 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Wilson da Silva Dias, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ
).

Dessa forma, não há falar em concessão de efeito suspensivo, por se tratar de medida excepcional, uma vez que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e já assegurou ao recorrente o direito de recorrer em liberdade. Ademais, o recorrente não demonstrou, de forma concreta, a presença dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano decorrente da demora na apreciação da insurgência recursal.

II – Do mérito Recursal

Em relação ao recurso de
JOÃO RONALDO DE CARVALHO VALENTE
as alegações defensivas de insuficiência probatória, ausência de autoria e impossibilidade de condenação fundada em responsabilidade penal objetiva não encontram amparo no conjunto documental e testemunhal reunido nos autos.

A sentença, nesse particular, apoia-se em acervo probatório harmônico, colhido tanto na fase investigativa quanto sob crivo judicial, cuja leitura integrada revela não apenas a materialidade dos fatos, mas também o nexo subjetivo do apelante com as condutas delitivas apuradas.

No mérito, a materialidade e a autoria não decorrem de conjecturas, mas de um encadeamento consistente de elementos probatórios.

Consta dos autos que, em 02/04/2016, a Promotoria de Justiça, por meio do Ofício nº 411/MP-2ºPJCAM, requisitou cópia de procedimento licitatório, notas de empenho, ordens de pagamento e outros documentos referentes aos exercícios de 2007 a 2012 da Prefeitura Municipal de Cametá.

Em resposta, o Ofício nº 069/2012, expedido pela administração então em exercício, informou a impossibilidade de atendimento integral da requisição, ao fundamento de que a gestão anterior havia extraviado toda a documentação municipal. Tal documento, referido nos autos, já indica, de forma objetiva, a inexistência dos arquivos públicos que deveriam permanecer sob guarda da administração.

A gravidade da situação foi corroborada pela prova pericial. O Laudo nº 24/2013 (ID 50458088, fls. 1/4), elaborado pelo Centro de Perícias Renato Chaves, constatou destruição, extravio e queima de documentos, além da subtração de discos rígidos de computadores pertencentes ao acervo público.

A perícia incidiu sobre o prédio-sede da Prefeitura, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Transportes e Obras, registrando, nos três locais, esvaziamento de armários, documentos jogados ao chão, móveis danificados, armários arrombados e equipamentos de informática desprovidos de componentes essenciais, especialmente os HDs.

O perito JOAQUIM BATISTA FREITAS DE ARAÚJO, em juízo (ID 57222941), confirmou que os computadores haviam sido “canibalizados”, restando apenas a carcaça, e que a estrutura administrativa se encontrava privada do acervo documental necessário ao funcionamento regular da gestão. O mesmo depoimento registra, ainda, a existência de papéis queimando no forro do prédio, embebidos em álcool, circunstância fotografada e incorporada ao laudo.

A prova oral produzida em juízo, longe de ser isolada ou contraditória, converge em pontos centrais.

IRACY DE FREITAS NUNES (ID 57225239), então prefeito no período de 2013 a 2016, declarou que assumiu a Prefeitura sem documentos de prestação de contas, sem processos licitatórios e sem HDs nos computadores, o que gerou prejuízos concretos à continuidade administrativa, inclusive atraso na conclusão de obras escolares.

Esclareceu, ademais, que os documentos posteriormente apreendidos na residência de parente do ex-prefeito foram encaminhados à Prefeitura e armazenados em local específico, sob controle ministerial.

No mesmo sentido, GILMAR PEREIRA DA SILVA (ID 57218727), que atuou como Secretário de Educação e coordenador da tentativa de transição, afirmou que não houve transição de governo, que em 31/12/2012 presenciou pessoas retirando documentos da Prefeitura e que, no dia seguinte, já não havia no prédio os documentos essenciais à administração. Acrescentou que parte do material apreendido permitiu, posteriormente, a retomada de licitações ligadas à construção de escolas.

Também assumem relevo os depoimentos colhidos na operação de busca e apreensão.

JOÃO BATISTA RIBEIRO (ID 57233243), policial militar que prestava apoio ao Ministério Público, relatou a localização de vasto material da Prefeitura em imóvel situado na Rua Frei Cristóvão de Lisboa, em residência ligada à família do ex-prefeito, destacando que os documentos estavam organizados em prateleiras, acondicionados em pastas, e que foi necessário requisitar caminhões para o transporte do acervo até a Prefeitura.

MILTON MENEZES (ID 57225258), então coordenador do GAECO, confirmou que a residência particular funcionava,
de facto
, como verdadeiro arquivo da Prefeitura, com grande quantidade de documentos públicos encaixotados e organizados, tanto que um caminhão não foi suficiente para o transporte do material, sendo necessária a utilização de outro veículo.

NATAL DE JESUS FREITAS (ID 57229850) igualmente confirmou a apreensão de caixas e papéis avulsos durante as diligências.

IDARLANE DO SOCORRO PATRÍCIO DE JESUS (ID 57233258), por sua vez, afirmou ter visto NORMA LÚCIA DE CAMPOS em sala repleta de pastas e caixas de documentos na casa de JOÃO OSVALDO VALENTE, precisamente no contexto da apreensão.

Esse conjunto probatório não apenas comprova o extravio e a ocultação de documentos públicos, como também afasta a tese de condenação fundada em responsabilidade objetiva.

Há elemento subjetivo individualizado em relação ao apelante JOÃO RONALDO DE CARVALHO VALENTE.

Em seu próprio interrogatório, consignado na sentença e referido no excerto submetido à reescrita, o recorrente admitiu que soube da retirada de cópias da documentação da Prefeitura e que, quando consultado pelos servidores acerca do destino desses documentos, indicou que fossem levados ao imóvel de seu genitor, o corréu JOÃO OSVALDO FIGUEIRA VALENTE.

Mais que isso, reconheceu ter determinado o encaminhamento do material ao ponto comercial de seu pai para análise, afirmando, ainda, que a ordem para a retirada das cópias partiu dele próprio. Tal admissão judicial individualiza sua atuação e demonstra intervenção concreta na destinação extramuros do acervo público, incompatível com a alegação defensiva de ausência de conduta pessoalmente atribuível.

No tocante ao crime de peculato-desvio, os documentos de IDs 50452616, 50452625, 50452798, 50452800, 50452802, 50452803, 50452805, 50452815, 50452827 e 50452998 indicam que JOÃO RONALDO DE CARVALHO VALENTE, JOSÉ WALDOLI FIGUEIRA VALENTE e NORMA LÚCIA DE CAMPOS, respectivamente na condição de Secretário de Finanças, Prefeito e Contadora, deixaram de repassar às instituições financeiras Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia e Banco do Brasil o montante total de R$ 455.365,96, correspondente a valores previamente descontados em folha de pagamento dos servidores públicos.

No tocante a autoria dos crimes, verificam-se que todos os depoimentos testemunhais convergem para os crimes de extravio de documento púbico (
art. 314, do CPB), desvio (art. 312, do CPB) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CPB
).

A prova documental, portanto, evidencia que quantias pertencentes a terceiros, embora sob posse da administração municipal, tiveram destinação diversa daquela legalmente imposta.

A esse respeito, a fundamentação sentencial corretamente destacou a natureza formal do peculato-desvio, no sentido de que sua consumação independe da prova de vantagem indevida ou da demonstração do destino final dos valores, bastando a destinação diversa daquela que deveria ser observada.

PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. RECURSOS DE APELAÇÃO. PECULATO-DESVIO. CONDUTA TÍPICA. RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PERDA DO CARGO DE GOVERNADOR. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA. CONDENAÇÃO DO RÉU ÀS PENAS DE RECLUSÃO E DE MULTA E AO RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. 1
. Peculato-desvio é crime formal para cuja consumação não se exige que o agente público ou terceiro obtenha vantagem indevida mediante prática criminosa, bastando a destinação diversa daquela que deveria ter o dinheiro. Os aspectos formais da descrição típica da conduta estão preenchidos na medida em que é desviado dinheiro destinado ao pagamento de empréstimos consignados de servidores públicos.
2. Configura peculato-desvio a retenção dos valores descontados da folha de pagamento dos servidores públicos que recebiam seus vencimentos já com os descontos dos valores de retenção a título de empréstimo consignado, mas, por ordem de administrador, os repasses às instituições financeiras credoras não eram realizados. 3. Na modalidade peculato-desvio, não se discute o deslocamento de verbas públicas em razão de gestão administrativa, mas o deslocamento de dinheiro particular em posse do Estado. Assim, a consumação do crime não depende da prova do destino do dinheiro ou do benefício obtido por agente ou terceiro. 4. Nos termos do art. 92, I, do Código Penal, a perda do cargo, função ou mandado eletivo é efeito da condenação, mas é imprescindível que o juiz fundamente especificamente a decretação desse efeito extrapenal. É absolutamente incabível que o chefe do Poder Executivo de Estado da Federação permaneça no cargo após condenação pela prática de crime cuja natureza jurídica está fundamentada no resguardo da probidade administrativa. 5. Apelação do Ministério Público provida para condenação do réu às penas de reclusão e de multa e para ressarcimento do erário em montante atualizado e corrigido. Apelação do réu prejudicada. Decretação da perda do cargo de governador de Estado. (
APn 814/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/11/2019, DJe 04/02/2020
)

A incidência dessa orientação ao caso concreto decorre diretamente dos documentos dos autos, os quais demonstram o desconto, a obrigação de repasse e a omissão deliberada no cumprimento dessa destinação.

Também a configuração do
delito de dano qualificado
encontra suporte seguro na prova pericial e testemunhal. O Laudo nº 24/2013 (ID 50458088, fls. 1/4) descreve danos materiais nos prédios públicos periciados, com remoção de componentes de computadores, arrombamento de armários e destruição de bens vinculados ao funcionamento da estrutura administrativa.

Os depoimentos de IRACY DE FREITAS NUNES e de JOAQUIM BATISTA FREITAS DE ARAÚJO reforçam que os imóveis e equipamentos públicos foram deixados em estado de depredação deliberada, em contexto coincidente com o encerramento da gestão anterior. Não se trata, pois, de inferência abstrata, mas de constatação técnica corroborada por testemunhos coerentes e por registros documentais produzidos no curso da investigação.

A defesa sustentou, ainda, que parte da condenação teria se apoiado exclusivamente em elementos inquisitoriais, especialmente quanto ao
crime de extravio de documento
. A objeção, contudo, não prospera. Os elementos colhidos na fase investigativa foram confirmados em juízo por testemunhas ouvidas sob contraditório, cujos relatos se mostraram consistentes entre si e convergentes com a prova pericial e com a documentação reunida.

A sentença não se funda em peça isolada do inquérito, mas em conjunto probatório judicializado, no qual a fase inquisitiva opera como elemento de corroboração, e não como suporte exclusivo da condenação.

Merecem especial destaque, nesse contexto, as referências constantes dos autos à localização de documentos públicos em imóvel particular ligado à família do ex-prefeito, ao transporte desse acervo em caminhões para a Prefeitura, à inexistência de documentos nos prédios oficiais logo após a mudança de gestão, à retirada de HDs dos computadores e à queima de papéis em área vinculada à administração.

Tomados em conjunto, tais elementos formam quadro probatório coeso, apto a demonstrar materialidade, autoria e dolo, sem espaço para a absolvição por insuficiência de provas.

Assim, à luz do acervo documental indicado pelos IDs já referidos, do Laudo nº 24/2013 (ID 50458088, fls. 1/4) e dos depoimentos judiciais de NATAL DE JESUS FREITAS (ID 57229850), JOÃO BATISTA RIBEIRO (ID 57233243), IDARLANE DO SOCORRO PATRÍCIO DE JESUS (ID 57233258), MILTON MENEZES (ID 57225258), IRACY DE FREITAS NUNES (ID 57225239), GILMAR PEREIRA DA SILVA (ID 57218727) e JOAQUIM BATISTA FREITAS DE ARAÚJO (ID 57222941), mostra-se devidamente comprovado que JOÃO RONALDO DE CARVALHO VALENTE concorreu para as condutas descritas na denúncia, não havendo falar em responsabilidade objetiva, fragilidade probatória ou ausência de individualização da conduta.

Em consequência, a manutenção da condenação de JOÃO RONALDO DE CARVALHO VALENTE pelos delitos previstos nos
arts. 312, 314 e 163, parágrafo único, inciso III, do CPB
revela-se medida juridicamente adequada, porquanto amparada em prova produzida nos autos, submetida ao contraditório e analisada de forma coerente pela sentença.

Ante o exposto, defiro CONHECIMENTO e PROVIMENTO das APELAÇÕES em prol de
Norma Lúcia de Campos
e
José Waldoli Figueira Valente,
para fim de reconhecimento da (questão prejudicial de mérito) prescrição retroativa, e consequente extinção da punibilidade, quanto ao delito a si imputados (
art. 312 do CP
B), e DESPROVIMENTO da APELAÇÃO de
João Ronaldo Valente
, pois desprovida de consistência fático-jurídica necessária (sólida) ao alcance da deduzida/modificativa pretensão.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026